Tribunal: TJBA
Processo: 0014423-75.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014423-75.1985.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que afastou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, diante da alegada culpa da parte embargada pela extinção do feito, o que, segundo o embargante, autorizaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos Declaratórios são admitidos apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, destacando que o cancelamento da distribuição impede a produção de efeitos processuais, inclusive para fins de sucumbência.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, não configura derrota processual que justifique a imposição de honorários advocatícios.

6.
A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos configura uso indevido da via recursal, com caráter infringente.

7.
A advertência quanto à reiteração de fundamentos já enfrentados visa coibir comportamentos protelatórios, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais e consequente cancelamento da distribuição, não autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão posta, ainda que de forma contrária ao interesse da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0014423-75.1985.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargantes,
ESTADO DA BAHIA,
e Embargado,
RAC ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça